Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-23.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000505-23.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDO SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE LEI MUNICIPAL RESTRITIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidor público municipal (professor), objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Ribeirão do Largo ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e adicional de 1/3 de férias, entre os anos de 2010 a 2014. O autor alegou que os valores foram indevidamente calculados apenas com base no vencimento básico, em afronta à Constituição Federal. Requereu, ainda, indenização por danos morais decorrentes da conduta do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico; e (ii) estabelecer se o pagamento a menor de tais verbas configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 39, § 3º, da CF/1988, c/c o art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de 1/3 calculados sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.
A expressão "remuneração integral" abrange o vencimento do cargo efetivo e todas as vantagens de caráter permanente, sendo inconstitucional norma municipal que restringe tal base de cálculo, como faz o art. 67, § 3º, da Lei Municipal n. 13/90.
O Pleno do TJ-BA já declarou a inconstitucionalidade material de normas semelhantes, consolidando jurisprudência que vincula os demais órgãos julgadores do Tribunal, nos termos do art. 229 do RITJBA e art. 949, parágrafo único, do CPC.
A Súmula Vinculante 37 do STF não impede o reconhecimento judicial do direito à percepção de verbas remuneratórias com base na Constituição, pois não se trata de concessão de vantagem nova, mas de correção de pagamento feito em desacordo com a Carta Magna.
Quanto ao adicional de férias, o próprio art. 111 da Lei Municipal n. 13/90 prevê sua incidência sobre a "remuneração", devendo esta ser compreendida de forma ampla, conforme orientação constitucional.
O pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois não restou demonstrado nos autos que o pagamento a menor das verbas gerou lesão grave e concreta aos direitos da personalidade do autor, sendo inaplicável a tese do dano moral in re ipsa.
A jurisprudência dominante, inclusive desta Corte, afasta a indenização por danos morais em casos de inadimplemento pontual ou cálculo inadequado de verbas salariais, quando não comprovado abalo moral excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.
Norma municipal que limita a base de cálculo ao vencimento básico viola a Constituição Federal e é materialmente inconstitucional.
O reconhecimento judicial do direito ao pagamento correto das verbas não configura aumento de vencimentos e não afronta a Súmula Vinculante 37 do STF.
O pagamento a menor das verbas remuneratórias, sem comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 949, parágrafo único; RITJBA, art. 229; Lei Municipal n. 13/90, arts. 67, § 3º, e 111.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL: 0000276-48.2016.8.05.0101, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.09.2021.
TJ-BA, Apelação: 0000468-93.2015.8.05.0075, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, j. 09.09.2025.
TJ-BA, Apelação: 0000487-02.2015.8.05.0075, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.06.2025.
TJ-BA, APL: 0000643-85.2013.8.05.0066, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 21.09.2021.
TJ-BA, APL: 8000854-02.2018.8.05.0133, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000505-23.2015.8.05.0075
, em que figura com Apelante
ALMERINDO SILVA ROCHA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA